Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MATERIAIS. PROCEDIMENTOS. RECUSA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE.
1. Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, "estando o procedimento cirúrgico expressamente coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente" (Acórdão n.828771, 20130910246336APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 04/11/2014. Pág.: 314).
2. Conquanto não exista risco de vida para o paciente, certo é que a ausência do procedimento cirúrgico indicado impõe uma perda da qualidade de vida, além da continuidade de dores no dia a dia, não sendo razoável, tampouco compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana compelir a autora a suportar dor e piora do seu quadro até a prolação de uma decisão de cognição exauriente.
3. Ausente risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido do autor se reverte em pecúnia, sendo certo que grande parte do procedimento já havia sido autorizado administrativamente pela operadora do plano de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.